Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CONDIÇÃO OBJETIVA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. O artigo 5o, do Decreto Presidencial 11.302/2022, prevê a concessão do indulto natalino a condenados a pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, tratando-se, portanto, de requisito objetivo, não vinculado aos requisitos subjetivos pertinentes aos grupos de pessoas citadas nos demais artigos do referido Decreto. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto, não cabe ao Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício.